Tribunal: CARF
Processo: 13820.720096/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720096/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSÉ GAINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES A PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA E FAPI.
Os resgates de planos de previdência privada e Fapi sujeitam-se à tributação na
declaração de ajuste anual, a menos que o contribuinte tenha feito a opção pelo
regime de tributação regressiva definitiva de que tratam os arts.1° e 2° da Lei
n° 11.053/2004.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa do lançamento do crédito
tributário, tanto a autoridade lançadora quanto o julgador administrativo devem
abster-se de apreciar arguições de cunho pessoal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
12/15, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2007, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720096/2012-66
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720096/2012-66

meio da qual se apurou a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, referente
às seguintes fontes pagadoras: a) Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, CNPJ n°
59.307.595/0001-75, no valor de R$ 0,85, recebidos pelo titular, com direito à
compensação de R$ 0,78 de IRRF; e b) HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A., CNPJ
n° 05.607.427/0001-76, no valor de R$ 26.466,56, recebidos pelo dependente de CPF n°
357.363.188-65, com direito à compensação de R$ 3.969,98 de IRRF.
Cientificado do lançamento em 30/12/2011 (fl. 17), o contribuinte apresentou, em
31/01/2012, a impugnação de fl. 2, na qual alega, em síntese, que os rendimentos de
R$ 26.466,56 já foram tributados na fonte em R$ 3.969,98; quanto à omissão de
R$ 0,85, esclarece que houve um erro de preenchimento que não gerou prejuízo ao
Erário, e entende que a multa de ofício foi erroneamente arbitrada.
Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a
fiscalização, após analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo
impugnante, procedeu à revisão de ofício do lançamento (fls. 26/29 e fl. 32), tendo,
pelos motivos ali expostos, decidido pela manutenção da notificação de lançamento. Em
seguida, deu-se ciência ao contribuinte (fl. 36), não tendo este apresentado
manifestação, dentro do prazo de trinta dias que lhe foi concedido (fl. 33).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 16/09/2016, Recurso Voluntário,
alegando em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos por sua
dependente da fonte pagadora HSBC Vida e Previdência S.A, no valor de R$ 26.466, 56.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
O contribuinte não contesta a omissão de rendimentos de R$ 0,85 (com direito à
compensação de R$ 0,78 de IRRF), referente à fonte pagadora Prefeitura Municipal de
São Caetano do Sul, mas alega que a multa de ofício foi erroneamente arbitrada.
A esse respeito, cabe observar que a multa aplicada está prevista expressamente no
art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996, não havendo como afastar sua aplicação no julgamento
administrativo, quando tipificada a infração que enseja sua cobrança (no caso,
declaração inexata, com omissão de rendimentos).
Passemos, então, à análise da imputação de omissão de rendimentos recebidos de HSBC
Vida e Previdência (Brasil) S.A.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720096/2012-66

De acordo com a DIRF de fl. 44, tais rendimentos, no valor de R$ 26.466,56 (com
retenção de R$ 3.969,98 de IRRF), são decorrentes de resgate de previdência privada e
Fapi, em benefício de Marília do Espírito Santo Gaino, CPF n° 357.363.188-65,
incluída pelo contribuinte como dependente na DIRPF 2008 (fl. 48) com o código 21 -
Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos.
Acerca da tributação de rendimentos dessa natureza, assim dispõe o art. 3° da Lei n°
11.053/2004:
Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1° desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.
A regra geral, portanto, é que, tanto nos planos de previdência como nos de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência, haja a incidência na fonte do imposto
de renda à alíquota de 15%, o qual é compensável na declaração de ajuste anual. Esse
modelo é conhecido como regime de tributação progressiva compensável.
O participante do plano, no entanto, pode optar pelo denominado regime de tributação
regressiva definitiva, previsto nos arts. 1° e 2° da Lei n° 11.053/2004, mencionados no
parágrafo único do art. 3° acima transcrito. Por esse modelo, ocorre a tributação
exclusiva e definitiva na fonte, com alíquotas decrescentes em função do tempo de
acumulação, variando de 35% (para prazos inferiores a dois anos) a 10% (para prazos
superiores a dez anos).
No presente caso, a fonte pagadora informou na DIRF o código de receita n° 3223,
utilizado para os casos em que não há a opção pela tributação exclusiva na fonte. Além
disso, cabe observar que o IRRF ali informado corresponde a exatamente 15% dos
correspondentes rendimentos tributáveis, o que está em consonância com o caput do
art. 3° da Lei n° 11.053/2004, acima transcrito.
Assim, como o impugnante não apresentou nenhuma prova de que tenha feito a opção
pelo regime de tributação regressiva definitiva, não há como infirmar as informações
prestadas na DIRF pela fonte pagadora, de modo que os rendimentos em análise
sujeitam-se normalmente à tributação na declaração de ajuste anual.
Por fim, sobre as questões pessoais suscitadas, vale salientar que a autuação rege-
se por expressa determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória,
não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.260 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720096/2012-66

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 66
DF CARF MF
Original